Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710898-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DA SILVA MELO AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMANDA DA SILVA MELO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação indenizatória ajuizada contra FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em razões recursais (ID 57081863), a agravante afirma, em singela síntese, que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face das diversas dívidas bancárias e despesas com o sustento do núcleo familiar. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requerendo, ao final, a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para deferir os benefícios da gratuidade de justiça e permitir o prosseguimento do feito. Sem preparo em razão do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício em razão de uma fatura de cartão de crédito de valor superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Contudo, verifica-se que a autora agravante, servidora pública, aufere renda mensal líquida no valor aproximado de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) (ID 57081868), de modo que a sua condição se amolda ao parâmetro adotado. Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões recursais, no prazo legal. P. I. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator